Tribunal: TJMT
Processo: 0008012-87.2018.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008012-87.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENILSON DE SOUZA ANDRADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GENILSON DE SOUZA ANDRADE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DO POLICIAIS MILITARES – FRAGILIDADE DAS PROVAS ORAIS – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Dadas as circunstâncias da prisão em flagrante, pode-se concluir que, após denúncias, os policiais ingressaram na residência do réu, com o uso de violência física, circunstância que macula a ação policial e as provas obtidas.

Embora a existência da materialidade delitiva, os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, são contraditórios e, por isso, não podem subsidiar a sentença condenatória penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008012-87.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GENILSON DE SOUZA ANDRADE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que absolveu Genilson de Souza Andrade da prática dos crimes do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e do artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 139341436).

O Ministério Público, nas razões recursais, pugna pela condenação do réu às penas do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e do artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, pelo fato de o réu manter em depósito 8,04g de cocaína e 48,72g de maconha, para posterior comercialização, e possuir arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Id.: 139341436).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, requer o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença absolutória, pois não existem provas conclusivas a confirmar a autoria delitiva (Id.: 139341436).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento da apelação (Id.: 144228166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GENILSON DE SOUZA ANDRADE

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da denúncia que, em 10 de abril de 2018, por volta das 19h00min.,
“
policias militares que realizavam rondas pelo bairro São Matheus, teriam sido informados por transeuntes de que um indivíduo conhecido por “Mineirinho”, estava realizando o comercio de drogas na rua D, bairro São Matheus, em Várzea Grande/MT e, inclusive, fazia uso de arma de fogo para ameaçar os usuários de droga”
.

De posse das informações, deslocaram-se até o local indicado e, na oportunidade, visualizaram 2 (dois) indivíduos, sendo que, um deles, ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga, enquanto o outro, adentrou em uma residência, o qual foi detido e identificado como sendo Genilson de Souza Andrade.

Ficou apurado que,
“
em revista pessoal no denunciado GENILSON DE SOUZA ANDRADE foi encontrada em seu bolso a quantia de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) em espécie”
. E, em busca, na parte externa da residência, apreenderam 4 (quatro) porções de Maconha, 1 (uma) espingarda calibre 28 e 2 (duas) munições, sendo uma intacta e a outra deflagrada, ambas de calibre 28.

Na continuidade das buscas, dentro da residência, acharam, 1 (uma) carteira de cigarro, contendo 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína e 1 (uma) linha de carretel de cor verde, idêntica a utilizada na embalagem das substâncias apreendidas.

Ressai da denúncia que Genilson de Souza Andrade
tinha em depósito drogas
para posterior fornecimento ao consumo, razão pela qual foi denunciado pelos crimes do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

A denúncia foi recebida em 29-3-2019.

A sentença foi prolatada em 20-4-2020.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão e Laudo de Constatação n. 0753/2018 (Id.: 139341436).

Contudo, o Ministério Público discute, nas razões recursais, a autoria delitiva, haja vista assegurar que há provas suficientes a condenar o réu pelos delitos do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e do artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

O réu
Genilson de Souza Andrade
, tanto na delegacia quanto em juízo, negou a traficância, bem como a propriedade das substâncias entorpecentes e da arma de fogo apreendida, afirmando que,
“à época dos fatos encontrava-se na frente de sua residência conversando com uma mulher, quando chegaram os policiais e, no mesmo momento, deram-lhe voz de prisão. Contou que os policiais o colocaram dentro de uma outra viatura que se deslocou até o bairro São Matheus, oportunidade em que foi muito agredido”
.

O policial militar
Uanderley Benedito da Costa
, na audiência de instrução e julgamento, declarou
“que receberam informações de que o “Mineirinho” teria uma oficina mecânica e que, durante a noite, ele comercializava entorpecentes”
.

Relatou, ainda, que, ao passarem e pararem em frente à mecânica, Genilson se assustou, mas não esboçou qualquer resistência e, durante a revista pessoal, confessou ser usuário de drogas.

Afirmou que, após o acusado autorizar buscas na mecânica e na sua residência,
“foi encontrado na gaveta de uma escrivaninha um prato e uma colher com vestígios de drogas. Asseverou que foi encontrada uma arma embaixo de um entulho de ferro velho no quintal da residência, momento em que o acusado confessou a prática delitiva, afirmando que realmente comercializa entorpecentes”
.

O policial militar
Ricardo do Nascimento Dias
, na audiência de instrução e julgamento, afiançou que receberam denúncias de que a residência do ‘Mineiro”, onde funcionava uma mecânica, seria uma ‘boca de fumo’.

Relatou que, no momento em que foram abordar o acusado,
“visualizaram que o mesmo estava passando algum objeto para uma pessoa, aparentando ser um usuário de drogas. Que o rapaz que estava com o acusado, ao constatar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga pelos fundos da residência do acusado”
.

Disse que o réu, no momento da abordagem, se exaltou e não permitiu a entrada da polícia em sua mecânica e residência,
“entretanto, após explicarem a situação, o mesmo franqueou a entrada. Afirmou que tinha um Uno, cor branca, estacionado na frente da mecânica do acusado e, ao perceberem o cheiro de maconha, procederam buscas no referido veículo, oportunidade em que localizaram, embaixo do banco, droga acondicionada em um papel”
.

Assegurou que
“um colega encontrou pasta-base dentro de um armário, tipo arquivo, bem como vários petrechos, inclusive, uma linha verde, idêntica a usada para embalar as drogas localizadas. Noticiou também que foi encontrada uma espingarda calibre 28, bem como 2 (dois) cartuchos calibre 28, embaixo de um entulho no quintal da residência do acusado, asseverando que um dos cartuchos estava deflagrado”
.

Pelas provas orais produzidas, é inconteste a apreensão dos entorpecentes, da arma de fogo e das munições, porém, como bem pontuou o juiz de primeiro grau,
“a vinculação das drogas e da arma ao acusado resta fragilizada em função das
inúmeras contradições entre os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante e de possíveis expedientes espúrios supostamente utilizados pelos agentes do Estado
, já que restou plausível a ocorrência de violência policial, o que desnatura a credibilidade de toda a ocorrência. Frise-se que o acusado em juízo quando de sua apresentação em audiência de custódia e em seu interrogatório (mídia) disse que sofreu graves agressões por partes dos policiais”
.

Dessume-se do depoimento do policial militar Uanderley que, após a informação de suposto crime, ao deslocarem-se ao local indicado, o réu estava sozinho e, embora tenha se assustado com a presença da polícia, não esboçou qualquer tentativa de fuga. Ao contrário, permitiu a entrada dos policiais em sua residência e na mecânica e, em buscas no local, encontraram, em uma gaveta, prato com resquícios de pasta-base e, no quintal, uma arma de fogo.

De outro lado, o policial militar Ricardo apresentou uma versão contraditória aos fatos. Admitiu que o réu, no momento da abordagem,
“estava passando algum produto a outra pessoa que empreendeu fuga. Então o acusado chegou a se exaltar, mas após explicarem a situação, acabou por permitir a busca domiciliar”
.

Embora um dos policiais tenha confessado que a eles foi-lhe franqueada a entrada na residência e na mecânica do réu, não relataram, em juízo, o estado de flagrância a refletir nas lesões perpetradas contra o acusado. O que nos leva a crer que as lesões podem indicar que
a autorização não foi efetivamente concedida
.

A corroborar o relato do réu de ter sofrido violência física, há o laudo pericial, confeccionado no mesmo dia da prisão, acostado aos autos, que atesta as lesões sofridas. Senão:

“IV – DESCRIÇÃO: 1- Escoriações em região de hipocôndrio direito, punhos, lombares e sacrococcigiana; 2- Equimoses em região nasal, orbitaria esquerda, malar direita, masseteriana esquerda, lábio superior e inferior; 3- Cicatriz cirurgia em região epigástrica/mesogástrica até hipogástrico; 4 Cicatriz em região dorsal. V – DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS: As lesões apresentadas nos itens 1 e 2 são recentes e tem relação com o ato da prisão. As descritas nos itens 3 e 4 são mais antigas e não tem relação com a prisão. VI – CONCLUSÃO: Diante dos achados conclui-se que há lesão corporal causado por ação contundente na pessoa que se apresentou com o nome de Genilson de Souza Andrade”.

Logo, dadas as circunstâncias da prisão em flagrante, pode-se concluir que, após denúncias, os policiais ingressaram a residência do réu, com o uso de violência física, circunstância que macula a ação policial e as provas obtidas, até porque a violação do domicílio particular
exige a presença de contexto fático prévio à invasão
, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Portanto, as provas orais extraídas dos autos – depoimentos dos policiais militares – apresentam-se contraditórias e, por isso, não podem subsidiar um juízo de convicção a condenar o réu pelos delitos do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, pelo que, deve ser mantida a absolvição do réu, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É necessário relembrar que conforme determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova é da acusação e, no caso destes autos, ela não se desincumbiu em demonstrá-la.

Ainda que haja probabilidade de que o réu estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. No processo penal, o ônus de provar a responsabilidade do acusado incumbe ao Ministério Público que, no caso destes autos, não se desincumbiu em demonstrar que a ré estava traficando.

De tal modo, escorreita a decisão do juiz de primeiro grau que absolveu o réu.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023